Tribunal: STF
Processo: HC 258742
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michael Ferreira Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 1.011.733/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 2, fls. 143-144). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal (evento 2, fls. 117-133).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de acervo probatório apto a justificar a condenação. Argumenta que o único fato confirmado nos autos é a solicitação do serviço de transporte por aplicativo. Aduz que o paciente prestou esclarecimento voluntário negando ter realizado corrida por meio do aplicativo na data dos fatos. Ressalta que o disparo ocorreu após a reação da vítima como consequência dessa reação, e não para garantir a substração de qualquer bem. Requer a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de homicídio culposo.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 143-144):



    “(...)



    MICHAEL FERREIRA COSTA, condenado por latrocínio, alega sofrer constrangimento ilegal diante de decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Revisão Criminal n. 2129574-71.2025.8.26.0000. 



    A defesa pretende a concessão da ordem para absolver o acusado, por ausência de provas, ou desclassificar a conduta para o delito de homicídio culposo. 



    Todavia, o habeas corpus não comporta processamento, uma vez que a decisão impugnada foi prolatada por Desembargador que, monocraticamente, não conheceu do pedido revisional. 



    Deve-se frisar que não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração de habeas corpus perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. 



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste writ.



    (...)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente